Tribunal: TCU
Processo: 042.427/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 175/2022-TCU-Plenário Trata-se de consulta autuada a partir de expediente encaminhado pelo Sr. Edgar Dias Magalhães, Coordenador-Geral de Controle Interno substituto do Ministério da Saúde, no qual se pede pronunciamento deste Tribunal quanto à validade das deliberações expedidas no Acórdão 766/2010-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Jorge, para fins de celebração do 1o termo aditivo ao Contrato 288/2020, celebrado entre a União, por intermédio do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, e a Empresa Grifols S/A; Considerando as análises uniformes da unidade técnica (peças 4 e 5); Considerando ainda que o Acórdão 766/2010-TCU-Plenário foi objeto de monitoramento nos autos do TC Processo 012.706/2012-4 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como consulta, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Sr. Edgar Dias Magalhães; c) encaminhar ao Sr. Edgar Dias Magalhães cópia dos Acórdão 175/2013-TCU-Plenário e 178/2014-TCU-Plenário, acompanhados das respectivas instruções que os precederam (peças 14 a 16, e 33 a 35 do TC Processo 012.706/2012-4 ); e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.427/2021-5 (CONSULTA) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.